Tribunal: CARF
Processo: 10845.722143/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.722143/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.320 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
CARLOS FONSECA MONNERAT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF.
JUROS
DE
MORA.
ATRASO
NO
PAGAMENTO
DE
REMUNERAÇÃO. STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS, em
sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no âmbito
deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF, fixou a
tese no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 141 e ss).
Pois bem. A Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, do ano-calendário 2007, por intermédio da qual lhe é exigido crédito tributário apurado,
no montante de R$ 40.995,98.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.722143/2011-59
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.320 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722143/2011-59

Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de ação judicial trabalhista, no valor de R$ 73.791,00, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Enquadramento Legal:
Arts. 1o e 3o e §§, da Lei no 7.713/88; arts. 1o e 3o da Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei
no 10.451/2002; art. 28 da Lei 10.833/2003; art. 43 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
Complementação da Descrição dos Fatos
Alteração dos rendimentos recebidos em decorrência de ação trabalhista para R$ 144-
048,44, que corresponde a 99,7001% do levantamento efetuado em 16/03/2007, ou R$
124.850,07, mais o IRRF, de R$ 18.674,01, mais a contribuição à previdência oficial, de
R$ 524,36. Ressalte-se que o percentual remanescente refere-se aos rendimentos
isentos, conforme laudo pericial homologado judicialmente.
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 20/06/2011. O contribuinte foi
cientificado em 30/06/2011 e ingressou com impugnação em 22/07/2011, alegando, em síntese:
1. Que não existe dispositivo legal que isente o contribuinte do pagamento do
Imposto de Renda sobre os juros incidentes nas verbas trabalhistas, contudo a
condição quando julgador deverá julgar não apenas pela legislação tributária mas
um universo muito mais elaborado de leis, abrangendo a Constituição Federal e
demais leis hierarquicamente superiores a norma tributária.
2. Que o órgão Julgador deve aplicar ao caso a Jurisprudência dominante em nossos
Tribunais Superiores.
3. Colaciona várias jurisprudências e sentenças na defesa.
4. Requer que seja acolhida a presente impugnação para o fim de ser atendida o seu
pedido cancelando o débito fiscal reclamado.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 141 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
AÇÃO TRABALHISTA. JUROS MORATÓRIOS.
São tributáveis, na fonte e na declaração de ajuste anual da pessoa física beneficiária, os
juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que resultarem
de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso no pagamento de rendimentos
provenientes do trabalho assalariado, das remunerações por trabalho prestado no
exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens, exceto
aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.320 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722143/2011-59

pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Resumidamente, entendeu a DRJ que os juros de mora não tributáveis seriam
apenas os incidentes sobre os rendimentos isentos e não tributáveis, uma vez que, por serem
acessórios, seguiriam a natureza do principal.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 152 e ss),
reforçando, em grande parte, os argumentos trazidos em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme se depreende do exame dos elementos que instruem o processo, a
controvérsia instaurada diz respeito à omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista, no valor de R$ 73.791,00, auferidos
pelo titular e/ou dependentes.
A DRJ entendeu que os juros de mora não tributáveis seriam apenas os incidentes
sobre os rendimentos isentos e não tributáveis, uma vez que, por serem acessórios, seguiriam a
natureza do principal.
O contribuinte, em seu recurso, alega tão somente que não incide imposto de
renda sobre os juros moratórios, tendo em vista sua natureza indenizatória (e-fls. 157 e ss).
Pois bem. O ponto chave da discussão diz respeito à natureza dos valores
recebidos a título de juros de mora sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente
em virtude de ação judicial trabalhista.
A esse respeito, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE n° 855.091/RS, em sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação
obrigatória no âmbito deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF,
fixou a tese no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Nesse sentido, tendo em vista a natureza indenizatória dos juros moratórios sobre
os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista,
sendo este o único ponto questionado pelo sujeito passivo, entendo que deve ser dado
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.320 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.722143/2011-59

provimento ao apelo recursal, para afastar a incidência do IRPF sobre os juros moratórios
incidentes na espécie.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 170
DF CARF MF
Original